Tribunal: TJMT
Processo: 1042152-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042152-71.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS LUIS MURPF - CPF: 043.041.819-12 (RECORRENTE), TAIVAN LUIZ DE BASTIANI - CPF: 006.418.019-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

FAZENDA PÚBLICA – VENDA DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
VEÍCULO CADASTRADO
EM OUTRO ESTADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENATÓRIA -
DANO MORAL FIXADO EM VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
PRINCIPAIS

PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS -

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.
Para que seja imputada a responsabilidade civil ao ente Estatal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização ao ente Estatal.

3.
Apesar de os veículos serem considerados bens móveis pelo Código Civil, possuem importância ímpar na vida em sociedade, com repercussões em todas as demais esferas do direito, inclusive tributária, e por isso o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme o artigo 134 da Lei 9.503/97, “in verbis”: “
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Grifos nossos
”.

4.

A decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial, para: “
1) DETERMINAR
que o requerido
ESTADO DE MATO GROSSO
efetue a exclusão de todos os débitos constantes em nome da parte autora referente ao veículo Gol VW/GOL 16V, placa JZD1418, Renavam 00709859694, ano/modelo 1998/1999 na data de 05/07/2007;
2) CONDENAR
o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido da taxa SELIC a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e
quantificado em valor presente
”. Sic.,
sob os argumentos
: (...) “
3. Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente efetuou a venda do veículo Gol VW/GOL 16V, placa JZD1418, Renavam 00709859694, ano/modelo 1998/1999 na data de 05/07/2007, realizando a transferência junto ao órgão de trânsito do Estado de Santa Cataria/SC. Contudo, por motivos alheios a sua vontade, o referido veículo continuou registrado neste Estado e em seu nome, conduta que lhe ocasiona débitos de natureza tributária e não tributária. 4. Analisando detidamente as provas juntadas aos autos, verifico que o veículo informado pela parte requerente foi vendido na data de 05/07/2007, conforme é possível verificar pelo site do Detran-
SC link:
https://www.detran.sc.gov.br/consulta-veiculos/
,
diante dessa informação, incontestável que houve falha por parte da autarquia Estadual (DETRAN-MT) em não proceder com a baixa do referido

veículo neste Estado, fato esse que gerou encargos tributários em nome da parte requerente (IPVA, licenciamento, entre outros). 5. Assim, inconteste a responsabilidade do requerido em transferir a titularidade do veículo e providenciar a baixa dos débitos e registros fiscais
”. Sic.

5. A parte agravante Estado de Mato Grosso

requerem a reforma

da decisão monocrática, e, subsidiariamente a redução da condenação a título de danos morais, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 219887167 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (certidão de id.

226230192 em grau recursal).

6. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

8.
Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO.
TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO
.
VENDA COMPROVADA
.
DANO MORAL IN RE IPSA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
(N.U 1007129-44.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024, grifos nossos) e
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO
.
VENDA COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1000636-96.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024, grifos nossos).

9.
Decisão monocrática mantida.

10.

Agravo Interno conhecido e improvido.

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024